Tribunal: STF
Processo: RE 1452523
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. LOTEAMENTO. REGULARIZAÇÃO. INFRAESTRUTURA. INSTALAÇÃO A CARGO DOS PROPRIETÁRIOS. PREVISÃO EM DECRETO MUNICIPAL QUE APROVOU O PARCELAMENTO DO SOLO URBANO. OBRAS REALIZADAS POR ASSOCIAÇÃO. RATEIO DE DESPESAS ENTRE TODOS OS BENEFICIÁRIOS. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário movido pela alínea “a” do permissivo constitucional contra acórdão que manteve sentença de primeiro grau, referenciando seus próprios fundamentos, abaixo citados:



    “ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE TERRENOS DO BAIRRO PARQUE DAS ÁRVORES moveu esta ação contra LEONEL AYLON CANTANO. Alegou em resumo ser a parte ré proprietária de imóvel indicado na inicial, em que foram feitas melhorias, cujo custo deve ser arcado pelos proprietários mediante rateio, o que não foi pago pelo acionado, por isso pediu sua condenação no pagamento, conforme inicial e documentos.



    (...) providências foram iniciadas, para regularização do que falta no local, quanto a infra-estrutura inclusive.



    Para tanto, foi contratada empresa igualmente indicada nos autos, para planejamento e execução.



    A responsabilidade pelo pagamento disso deve ser daqueles proprietários ou titulares de direitos sobre imóvel situado naquele local, por serem os beneficiários, evidentes, daquela regularização, especialmente por no caso dizer respeito a infra-estrutura.



    (...)



    Tendo sido feita aquela contratação, pela entidade, por isso devem responder todos os beneficiários, inclusive aqueles que não aderiram à contratação, ou à constituição da entidade, pelos mesmos fundamentos acima tratados.



    (...)



    Mais ainda porque aqui não se trata de caso como outros, de cobrança de taxa condominial ou semelhante, mas de participação no custeio de infra-estrutura.



    Prosseguindo, demais documentos juntados no curso do processo indicaram que não havia eterna dispensa municipal da implantação daquela infra-estrutura, inclusive esgoto sanitário, visto que apenas temporariamente, por isso a título precário, foi isso dispensado desde logo.



    Ficando, no mais, sua implantação e execução como encargo de proprietários e titulares de direito de imóvel ali situado.



    Assim como, naturalmente, o seu custeio.



    Pela própria natureza das coisas, não se tratava de situação em que individualmente, apenas cada um deles pudesse, a seu critério, isso regularizar.



    Isso quando muito podia dizer respeito a ligação individual, derivação, de imóvel à rede geral.



    Mas não a execução de própria rede geral, com disponibilização potencial para todos.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, incisos II, XX, XXII e XXXV, da Constituição Federal.



    O Presidente da Seção de Direito Privado do Tribunal a quo, então, inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que esbarra na Súmula 279 do STF e que a ofensa à Constituição, se existente, seria indireta.



    Esta Corte determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem, para aplicação da sistemática da repercussão geral, ante o Tema 492.



    O órgão julgador do Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido, conforme ementa abaixo:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. Sentença de parcial procedência, condenando o réu ao pagamento de quantia certa. Reapreciação nos termos do art. 1.030, II, do CPC, após a tese firmada no julgamento do Recurso Extraordinário nº 695.911/SP (tema 492 do E. STF). Hipótese dos autos que não se trata de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano, mas, sim, de participação no custeio de infraestrutura, a qual, aliás, ficou às expensas dos proprietários, conforme o Decreto Municipal nº 4.532/1981. Sentença mantida. Recurso não provido.”



    Ato contínuo, o Presidente da Seção de Direito Privado do Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade recursal.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Com efeito, para acolher a pretensão recursal e, assim, ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo quanto à necessidade de rateio entre todos os beneficiários das despesas relativas a obras de infraestrutura em loteamento imobiliário, em virtude de responsabilidade pela implantação atribuída aos proprietários mediante decreto municipal autorizativo do parcelamento do solo urbano, exigir-se-ia análise da causa à luz da legislação infraconstitucional local, bem como reexame fático-probatório, os quais esbarram nos óbices das Súmulas 279 e 280 do STF. Assim:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LOTEAMENTO URBANO. CONDOMÍNIO FECHADO. RATEIO DE DESPESAS COMUNS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, II, XXXV, E XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, II, XXXV, e XXXVI, da Constituição Federal, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que foge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta.



    3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    4. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’.



    5. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.440.265-AgR, Pleno, Rel. Min. Rosa Weber - Presidente, DJe de 4/9/2023)



    “DIREITO CIVIL. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. RATEIO DE DESPESAS COMUNS. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ART. 102 DA LEI MAIOR. RECURSO MANEJADO EM 22.4.2016.



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreender de modo diverso exigiria a reelaboração da moldura fática e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 958.406-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 14/6/2016)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. CONDOMÍNIO DE FATO. RATEIO DE DESPESAS ENTRE MORADORES. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTES DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação infraconstitucional sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição. Ademais, a solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 831.975-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 28/5/2014)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, ex vi art. 932, VIII, do Código de Processo Civil, c/c o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente